Tribunal: TJSP
Processo: 1015830-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RESIDÊNCIA MÉDICA – RECUSA À MATRÍCULA COM BASE NO ART. 5o DA RESOLUÇÃO 1/2017 DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015830-29.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VINICIUS COSTA LOPES, é apelada IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Lucas Menicelli Lagonegro, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015830-29.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.208
APELAÇÃO CÍVEL No 1015830-29.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: VINICIUS COSTA LOPES
APELADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
RESIDÊNCIA
MÉDICA RECUSA À MATRÍCULA COM BASE NO
ART. 5o DA RESOLUÇÃO 1/2017 DA COMISSÃO
NACIONAL
DE
RESIDÊNCIA
MÉDICA

POSSIBILIDADE

ORDEM
DENEGADA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Vinicius
Costa Lopes, contra ato do Coordenador da Comissão de Residência
Médica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, objetivando garantir
matrícula na Residência Médica em 2021, denegada a ordem pela r.
sentença de fls. 169/175.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
pelas razões de fls. 188/191.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
A decisão monocrática merece ser preservada, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015830-29.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
não é possível vislumbrar na espécie qualquer lesão a direito líquido e
certo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
Com efeito, ao recusar-lhe em 24 de março matrícula na
residência médica para 2021, a autoridade impetrada limitou-se a dar
cumprimento ao art. 5o da Resolução no 1/2017 da Comissão Nacional de
Residência Médica, de acordo com o qual “Somente poderá matricular-se
em outro Programa de Residência para o qual tenha sido também
aprovado o candidato que formalizar a desistência do PRM em que fora
originalmente matriculado, até o dia 15 de março”.
E em nada socorre o candidato a invocação do art. 6o do
mesmo diploma, ausente mínima indicação que até aquela data não
estivessem finalizados todos os processos seletivos para preenchimento
de vagas não ocupadas em editais anteriores, com a publicação da
classificação dos candidatos, o que não se confunde com a convocação
posterior de suplentes.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR